Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713324-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABITARE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADOS: BANCO PAN S.A., LUIS ALFREDO GOMES DE PADUA, ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Abitare Arquitetura e Engenharia Ltda. - ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Banco Pan S/A e Outros –, reconhecendo a ocorrência de litigância de má-fé da exequente ao direcionar seu peticionamento ao plantão judicial ordinário, cominara-lhe o pagamento de multa processual, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 80, inciso II do estatuto processual. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, o provimento do recurso para que seja afastada a multa lhe cominada, mediante reconhecimento de equívoco no peticionamento que endereçara ao plantão judicial. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que aplicara-lhe multa por litigância de má-fé em razão da distribuição de petição no plantão judicial. Registrara que, inobstante tenha apresentado pedido de reconsideração e explicado que, de fato, ocorrera equívoco no momento do protocolo do petitório que formulara, o Juízo de origem desconsiderara as justificativas trazidas e mantivera a decisão de aplicação da multa, indicando que eventual divergência deveria ser objeto de recurso próprio. Reprisara que o encaminhamento de petição ao plantão judicial decorrera de equívoco na seleção do quadrante do plantão, inexistindo qualquer intencionalidade em direcionar indevidamente a demanda ao regime de plantão. Aduzira que, conquanto percebido o equívoco de imediato, não houvera possibilidade de reverter a distribuição a tempo, razão pela qual a petição permanecera tramitando no plantão judicial. Consignara que o peticionamento ocorrera às 11h24 do dia 19/03/2025, ao passo que, às 11h37 do mesmo dia, fora proferida a decisão objurgada, ou seja, cerca de apenas 13 minutos após seu protocolo, de modo que não houvera tempo suficiente para que pudesse sequer manifestar o seu equívoco. Pontuara que a petição protocolada em plantão judiciário dizia respeito apenas a um pedido de prosseguimento do executivo e apresentação do valor atualizado da dívida, não havendo qualquer pedido de celeridade ou justificativa para que fosse analisado com urgência, o que reforçaria a tese de inexistência de qualquer intuito de burlar as regras do plantão judicial. Sustentara que, sob essa realidade, sobejara manifesta a ausência de intenção dolosa ou de abuso do direito de peticionar, não tendo ocorrido alteração da verdade dos fatos e tampouco prática de conduta que pudesse ser enquadrada como litigância de má-fé. Acrescera que o equívoco cometido não ensejara prejuízo à prestação jurisdicional, razão pela qual afigurar-se-ia desproporcional a aplicação da multa. Asseverara que, não antevendo urgência, a atuação do Juízo plantonista deve se concentrar em registrar essa constatação, explicitando as hipóteses cabíveis de apreciação no regime de plantão, e encaminhar os autos para que sejam distribuídos ao juiz natural para análise oportuna, inclusive porque, ao ser designado para o plantão judicial, seja em primeira instância ou em segunda instância, o magistrado será chamado muitas vezes a apreciar medidas que, a despeito de usualmente serem classificadas como urgentes, não guardarão tal correspondência, não se configurando o ato, por si só, litigância de má-fé. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Abitare Arquitetura e Engenharia Ltda. - ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Banco Pan S/A e Outros –, reconhecendo a ocorrência de litigância de má-fé da exequente ao direcionar seu peticionamento ao plantão judicial ordinário, cominara-lhe o pagamento de multa processual, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 80, inciso II do estatuto processual. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, o provimento do recurso para que seja afastada a multa lhe cominada, mediante reconhecimento de equívoco no peticionamento que endereçara ao plantão judicial. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo circunscreve-se à aferição da legitimidade de aplicação de pena de multa, sob o prisma da subsistência de litigância de má-fé, defronte ao comportamento da parte que endereçara indevidamente petição desprovida de natureza de urgência ao exame no plantão judicial de primeiro grau de jurisdição. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da pretensão antecipatória. Cumpre ressaltar inicialmente que a natureza jurídica da litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou terceiro interveniente, conforme preleciona a norma positivada no artigo 79 do Código de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 do diploma é o responsável pela previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar, vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define: “Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o texto legal mas também as normas éticas que coexistem em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito [...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso.”[1] Diante do aduzido, tem-se, destarte, que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de conduta de responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Confira-se, para melhor elucidação da matéria, a textualidade do aludido dispositivo legal: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L6771.htm IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Vl - provocar incidente manifestamente infundados; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”. Ressalte-se que a sistemática processual reclama a lealdade processual de todos os atos processuais e o artigo 80 do estatuto processual elencara taxativamente as hipóteses de condutas abusivas, que ocorrerá sempre quando se divisa desvirtuamento na utilização das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade. Ademais, é imprescindível a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância de má-fé, principalmente porque a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé estipulada no artigo 5o do Código de Processo Civil, que equivale à boa-fé subjetiva. Destarte, para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. No que tange às hipóteses para a configuração da litigância de má-fé cabe tecer breves considerações. A hipótese legal do inciso I, “deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, somente se configura quando analisada a convicção da parte, seja na interpretação dada ao dispositivo de lei, ou ainda no que se refere ao grau de dúvida contido na controvérsia dos fatos-base da pretensão. Não basta litigar contra texto expresso de lei, e/ou contra fato incontroverso, mas deve litigar, de forma consciente, contra aludidos elementos. A segunda hipótese de configuração, “alterar a verdade dos fatos.”, emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, e para que ocorra a má-fé pela alteração da verdade deve-se comprovar que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro. Não podendo considerar o mero equívoco como má-fé processual, uma vez que está desprovido de deslealdade e de intenção de prejudicar a parte contrária. O fato de “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” configura litigância de má-fé, não pelo pedido feito pela parte, em si mesmo, mas sim no fim pretendido pela utilização do processo – fim este diverso do esboçado no pedido mediato da ação. Ressoa pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, para a configuração dessa hipótese de litigância de má-fé, faz-se necessário provar a intenção da parte na pretensão de conseguir objetivo ilegal, imprescindível a figura do dolo, entendimento esse há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão. 2. A exegese do art. 17 do CPC pressupõe o dolo da parte em impedir o natural trâmite processual. Essa conduta é manifestada de forma intencional e temerária, sem observância ao dever de lealdade processual. 3. No caso, não se tem notícia de atitude tendente a atrapalhar o andamento processual, mas denota-se apenas pela parte embargada o exercício regular do direito de defesa. Não houve nenhuma tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria' (AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013). 2. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência desta Corte perfilha entendimento de que, em caso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. 3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do CPC, o que não está presente neste feito até o momento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1374761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 26/03/2014) “EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPUTADA À EXEQUENTE. PREENCHIMENTO UNILATERAL DE CLAROS EXISTENTES NO CONTRATO CELEBRADO. IRRELEVÂNCIA. Sem prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência do danos não se configura a litigância de má-fé. Inexistência de contrariedade ao art. 17, incisos II e III, do CPC. Recuso Especial não conhecido.” (STJ – RESP 220162/ES – Rel. Min. BARROS MONTEIRO – DJ 6/2/2001). A quarta hipótese, “opuser resistência injustificada ao andamento do processo”, se configura quando a resistência for injustificada, isto é, não encontra respaldo na finalidade dos atos processuais a serem praticados, não podendo ser confundida com a oposição justificada ao desenvolvimento do feito. Novamente, vê-se a necessidade da intenção dolosa da parte em retardar o andamento do feito. A próxima hipótese, “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, consiste na prática intencional de atos em que o agente tem a absoluta consciência de que a pretensão por meio do referido ato é completamente destituído de razão, contrário à lealdade processual e à boa-fé, ocasionando a procrastinação do processo. A penúltima hipótese de configuração da litigância de má-fé, “provocar incidentes manifestamente infundados”, assemelha-se à hipótese anterior, visto que está relacionada ao dever das partes contido no artigo 14 do estatuto processual. Assim, incorre nesta hipótese quando a parte não possuir nenhum elemento objetivo para que possa demonstrar que acredita ter razão, mesmo que não tivesse. Derradeiramente, a hipótese “interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”, assim como em todas as hipóteses da ocorrência da litigância da má-fé no sistema processual, além de reclamar o elemento subjetivo, deve derivar quando o recurso efetivamente tem o intuito manifesto de protelar o processo, sem que tenha alguma viabilidade de alteração da situação esboçada na decisão recorrida. Alinhadas essas considerações, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir, no caso, se a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual da agravante no curso da pretensão executiva que maneja, e cujo desiderato persegue, precipuamente se encerrara litigância de má-fé. Consoante pontuado, a agravante aviara petição no bojo do executivo subjacente, em 19/03/2025[2], endereçando-a, segundo sustentara, equivocadamente ao plantão judicial. Do detido cotejo do peticionamento que aviara apura-se que postulara simplesmente o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante realização de consulta ao sistema Sisbajud na modalidade de reiteração programada “Teimosinha”, almejando a localização de eventuais ativos de titularidade dos executados e a consequente penhora do apurado. A análise do conteúdo do aludido petitório denuncia, a toda evidência, que a pretensão que veiculara não se revestia de urgência hábil a autorizar seu encaminhamento ao plantão judicial, circunstância que, inclusive, fora admitida pela agravante nas razões recursais que apresentara, oportunidade em que explanara que o endereçamento decorrera de equívoco em que incidira sua patrona ao selecionar a opção de “plantão” no sistema PJe. Ademais, segundo afirmara, sequer tivera oportunidade de apontar o equívoco, porquanto a decisão agravada fora proferida cerca de 13 (treze) minutos após o protocolo da petição. A conduta da agravante, sob essa realidade e em compasso com o aduzido, não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 80, ou mesmo no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V). Simplesmente incidira em equívoco no endereçamento da petição que formulara visando impulsionar o executivo que promove. Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pela agravante permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. Em suma, a despeito do desatino em que incidira a agravante ao direcionar seu peticionamento de prosseguimento do executivo ao plantão judicial, sua postura não é passível de legitimar que seja sancionada como litigante de má-fé, notadamente porque o postulado em todas as situações destinava-se ao impulso da ação que promove, nada mais do que isso. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 81, caput do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-la com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que apenara a agravante como litigante de má-fé, até o julgamento deste agravo, devendo o trânsito do cumprimento de sentença prosseguir quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado Juízo natural da causa. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso de direito no Processo Civil. Editora Forense, 2a Ed., Rio de Janeiro, 1960, p. 21. [2] - ID Num. 229580106 (fl. 497), Cumprimento de Sentença no 0713832-21.2022.8.07.0001.